Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Lei Distrital 5.105/2013, a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED não se restringe às atividades exercidas no âmbito do magistério, incidindo, inclusive, sobre atividades de apoio pedagógico.
2. Embora o DISTRITO FEDERAL alegue que a agravada não faz jus ao benefício nos períodos mencionados porque teria exercido somente atividades administrativas, não restou comprovado que as funções realizadas (Núcleo de Coordenação Pedagógica, Coordenação de Planejamento e Controle e Gerência de Cadastro e Registro) não se subsumem às atividades elencadas no art. 18 da Lei Distrital 5.105/2013.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.